Tribunal: TJPA
Processo: 0821294-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821294-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: BOREU KAIAPO DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP) e lesão corporal contra mulher em situação de violência doméstica (art. 129, §13, da Lei nº 11.340/2006). Prisão convertida durante audiência de custódia.

Defesa sustenta ausência de fundamentos concretos para a prisão, condições pessoais favoráveis, alegações de dependência alcoólica e transtorno mental, além de excesso de prazo na formação da culpa, com mais de 12 meses de prisão sem conclusão da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP;

(ii) há excesso de prazo na custódia que configure coação ilegal;

(iii) é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas;

(iv) as condições de saúde mental do paciente ensejariam revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Prisão preventiva mantida com fundamento na garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta, risco de reiteração criminosa e necessidade de resguardar a integridade da vítima.

5. Elementos probatórios indicam convivência marital com adolescente de 12 anos, gravidez resultante da relação e histórico de agressões físicas.

6. Inexistência de excesso de prazo, pois designada audiência de instrução para data próxima e tramitação regular do feito, com suspensão justificada por incidente de insanidade mental requerido pela defesa.

7. Ausência de ilegalidade ou fundamentação genérica na decisão que decretou a prisão.

8. Condições pessoais e alegações de saúde mental não afastam os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade e periculosidade evidenciadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença de fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima autoriza a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do custodiado.

2. A alegação de excesso de prazo deve considerar a complexidade do feito, a regular tramitação e eventual suspensão processual por incidente de insanidade mental.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco representado pela conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I e III, 282, §6º e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 129, §13.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
para DENEGAR a ordem
, nos termos do voto do relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Prycilla Lorenna Nishikawa da Silva, em favor de
Boreu Kaiapó da Luz
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, que decretou a sua prisão preventiva, no bojo da Ação Penal originária nº 0800589-50.2024.8.14.0131, por fatos típicos capitulados nos arts. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal e art. 129, §13, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia, sendo ainda aplicadas medidas protetivas em favor da vítima. A defesa, após a instrução inicial, postulou a revogação da prisão, sustentando que o acusado é dependente alcoólico, utiliza medicamentos controlados (Risperidona e Prometazina) e possui laudo médico indicando transtornos psiquiátricos, o que, conforme alegado, comprometeria sua imputabilidade penal. Argumentou ainda que o paciente é trabalhador rural, sem antecedentes e provedor da família, requerendo sua liberdade com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido foi indeferido, mantendo-se a custódia preventiva. Posteriormente, foi instaurado incidente de insanidade mental, após manifestação do Ministério Público e resposta à acusação.

O impetrante sustenta, ainda, excesso de prazo na custódia cautelar, afirmando que o paciente se encontra preso há mais de 12 meses sem previsão de audiência de instrução e julgamento, configurando-se coação ilegal por inércia estatal, em afronta aos princípios constitucionais da razoável duração do processo, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana.

No mérito, aduz que a decisão de prisão preventiva está calcada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, ausente qualquer motivação concreta quanto ao periculum libertatis, o que tornaria a prisão ilegal. Assevera, ademais, que o magistrado
a quo
não examinou de forma adequada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Pugna pela concessão de liminar para imediata soltura do paciente, com imposição de medidas cautelares, especialmente o monitoramento eletrônico, sustentando que o
fumus boni iuris e o periculum in mora
estão evidenciados.

Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com substituição da prisão por medidas menos gravosas, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, dada a fragilidade dos fundamentos do decreto prisional.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 30682856).

Em parecer (Id. 31143403), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em apertada síntese, que a segregação cautelar não encontra amparo nos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, sustentando-se, principalmente, no suposto excesso de prazo da instrução, que já ultrapassaria doze meses, e na condição de saúde do paciente, que seria portador de transtornos mentais e dependente de álcool, o que ensejaria sua inimputabilidade, conforme laudo médico colacionado aos autos. Acrescenta que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis.

Entretanto, da análise minuciosa dos autos, entendo que a presente ordem não merece acolhimento. Em primeiro lugar, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Consoante consta da decisão de custódia, posteriormente ratificada nas decisões que mantiveram a segregação, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade evidenciada na conduta do paciente. Como se vê:

“(...) A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva. Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade encontra-se demonstrada na documentação carreada, notadamente, pelo boletim de ocorrência nº 00142/2024.100699-0; laudo sexológico da vítima; laudo médico da vítima; termo de escuta especializada (num. 126251917 - Pág. 43); termo de depoimento da testemunha Ireco Kaiapo (mãe do autuado); boletim de ocorrência nº 00142/2024.100698-5 e termo de depoimento da genitora da vítima. Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento do flagranteado.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do flagranteado especialmente como forma de garantir a ordem pública, inclusive garantir a integridade da vítima, ao que se acrescenta a gravidade em concreto do fato e a possibilidade de reiteração na conduta. Com efeito, das informações constantes nos autos é possível extrair a periculosidade em concreto do agente, especialmente considerando que há indícios de violência física intensa e abuso sexual da adolescente Wagna Naiany Goveias Nascimento (estupro de vulnerável). Consta no APF que Boreu agrediu a adolescente Wagna, tendo esta apresentado lesões no pescoço e nas costas e que referida adolescente está grávida do autuado. Por sua vez o autuado perante a autoridade policial informou que realmente está namorando com Wagna e confirmou ter tido relações sexuais com ela e que existe a possibilidade da adolescente estar grávida. Extrai-se dos autos que o autuado já agrediu outras vezes a adolescente Wagna, agrediu a genitora da adolescente e a própria genitora, consoante declarações desta perante a autoridade policial, evidenciada no evento de num. 126251917 - Pág. 24. Vê-se, assim, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam suficientes, por ora, para garantir a ordem pública, no que se inclui a integridade física e psicológica da vítima. (...)

Dessa forma, por se mostrar proporcional ao caso concreto, acolho a representação da autoridade policial e a manifestação ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BOREU KAIAPO DA LUZ, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e III do CPP.

(...)”

A materialidade delitiva encontra-se lastreada por elementos robustos, tais como boletim de ocorrência, laudo sexológico da vítima, escuta especializada, depoimentos de testemunhas e confissão parcial do custodiado. Tais documentos demonstram, em sede de cognição sumária, que o paciente convivia maritalmente com adolescente de apenas 12 anos de idade, com quem manteve relações sexuais reiteradas, gerando inclusive gravidez. Além disso, há notícias de agressões físicas anteriores contra a referida vítima, contra a genitora da adolescente e contra a própria mãe do paciente.

O conjunto probatório revela gravidade concreta na conduta imputada, que extrapola o tipo penal em sua forma abstrata e evidencia risco real à integridade física e psicológica da vítima. Nessa perspectiva, está evidenciado o
fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar reiteração criminosa.

Com relação à alegação de excesso de prazo, é imprescindível consignar que, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau em resposta a este Habeas Corpus, a audiência de depoimento especial da vítima e a audiência de instrução e julgamento já foram designadas para o dia 21 de janeiro de 2026, às 10h, o que evidencia a normal tramitação do feito e afasta qualquer pretensão de abandono processual.

De mais a mais, constata-se que a própria defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, medida esta que implicou a suspensão do curso do processo e, por conseguinte, justifica eventual dilação no encerramento da fase instrutória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a contagem dos prazos processuais deve se pautar pelo princípio da razoabilidade e considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Não se trata de um controle aritmético, mas de uma análise global e prudente, especialmente quando o andamento processual é interrompido por medidas provocadas pela própria defesa.

Logo, não se verifica inércia estatal que autorize o reconhecimento de constrangimento ilegal, sobretudo diante da existência de audiência já designada com data próxima.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

A gravidade concreta da conduta e o risco à integridade da vítima são elementos que autorizam a manutenção da prisão, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

Quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP, entendo que, no caso em tela, estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, a alegação de que o paciente é usuário de medicamentos controlados e dependente alcoólico, embora preocupante, não foi acompanhada de elementos suficientes para afastar sua imputabilidade. Como já mencionado, o juízo de origem determinou a realização de perícia psiquiátrica para apuração da sua condição mental, e a defesa não demonstrou que o custodiado esteja sem atendimento médico adequado no estabelecimento prisional, inexistindo, por ora, elementos concretos e conclusivos que afastem sua imputabilidade penal ou justifiquem a revogação da custódia com base em saúde psíquica debilitada.

Saliento que a decisão combatida cumpre integralmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se tratando de mera reprodução de fórmula genérica, mas de pronunciamento motivado, circunstanciado, lastreado nos elementos concretos dos autos, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão, tampouco constrangimento que justifique a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/11/2025